Tribunal: TJDFT
Processo: 0714583-47.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714583-47.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. APELADO: VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA, ORTIZ &amp; PARIZE LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por TELEFÔNICA BRASIL S/A em face de sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da presente Ação Declaratória c/c Indenização, julgou procedentes os pedidos constantes da peça inicial. Em uma análise inicial, verifico que durante a tramitação dos autos na origem, a despeito do pedido formulado na petição inicial, o juízo a quo não se manifestou sobre o pedido de inversão do ônus da prova, regra de instrução conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre possível nulidade da sentença em razão de possível cerceamento de defesa. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, DF, 6 de abril de 2021 13:23:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador